Tribunal: STF
Processo: ARE 1017464
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso interposto por e-mail. Intempestividade do original. Prazo recursal de cinco dias para apresentação dos originais não observado. Aplicação analógica da Lei 9.800/1999. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.